Tribunal: TJES
Processo: 5000152-95.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO
Órgão julgador: LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Responsabilidade da Administração
Data de julgamento: 2022-09-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000152-95.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: BARRAUTO SERVICOS DE REMOCAO, DEPOSITO E GUARDA DE VEICULOS LTDA - ME
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO - Relator / 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5000152-95.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: BARRAUTO SERVICOS DE REMOCAO, DEPOSITO E GUARDA DE VEICULOS LTDA - ME

Advogado do(a) AGRAVADO: LEONARDO FIRME LEAO BORGES - ES8760-A

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo interposto contra a decisão proferida pelo juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, nos autos da ação cautelar antecedente movida pela ora agravada em face do agravante, em que restou deferido o pedido liminar para determinar à agravante a disponibilização de informações e documentos relativos a leilões de veículos removidos e depositados no pátio da agravada.

Ao que pude extrair das razões recursais, a parte agravante sustenta basicamente: a) que não estão preenchidos os requisitos legais para concessão da tutela liminar, muito menos da própria cautelar buscada; b) que não provou a agravada o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo principal, não sendo válida a simples afirmação de dificuldade financeira; c) que a parte autora não provou quais os veículos que estavam sob sua guarda foram arrematados/leiloados; d) que inexiste perigo da demora a justificar o provimento cautelar.

Sob ID 2031197 restou indeferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Informações prestadas pelo juízo “a quo” no ID 2311329.

Sem contrarrazões.

É o relatório.
Peço dia para julgamento.

Vitória, ES, datado e assinado eletronicamente.

DESEMBARGADOR RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5000152-95.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: BARRAUTO SERVICOS DE REMOCAO, DEPOSITO E GUARDA DE VEICULOS LTDA - ME

Advogado do(a) AGRAVADO: LEONARDO FIRME LEAO BORGES - ES8760-A

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo interposto contra a decisão proferida pelo juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, nos autos da ação cautelar antecedente movida pela ora agravada em face do agravante, em que restou deferido o pedido liminar para determinar à agravante a disponibilização de informações e documentos relativos a leilões de veículos removidos e depositados no pátio da agravada.

Ao que pude extrair das razões recursais, a parte agravante sustenta basicamente: a) que não estão preenchidos os requisitos legais para concessão da tutela liminar, muito menos da própria cautelar buscada; b) que não provou a agravada o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo principal, não sendo válida a simples afirmação de dificuldade financeira; c) que a parte autora não provou quais os veículos que estavam sob sua guarda foram arrematados/leiloados; d) que inexiste perigo da demora a justificar o provimento cautelar.

No ID 2031197, em análise perfunctória do caso, restou indeferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo por não estar demonstrada a robustez dos argumentos do recorrente.

Neste momento, em análise definitiva da questão, confirmo que as razões deduzidas no recurso não são suficientes a alterar a conclusão do juízo primevo. Explico.

Vê-se que na origem a agravada BARRAUTO SERVICOS DE REMOCAO, DEPOSITO E GUARDA DE VEICULOS LTDA - ME ajuizou Ação Cautelar Antecedente em face do DETRAN/ES formulando pedido exibitório de documentos e de informações relativos aos leilões de veículos removidos e depositados nos pátios da requerente entre os anos de 2012 e 2016, o que foi deferido pelo juízo originário.

Consoante sabido, a tutela cautelar requerida em caráter antecedente, a teor do art. 305 do Código de Processo Civil, deve indicar a lide e seu fundamento, a exposição sumária do direito que se objetiva assegurar e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Em sucinta, porém fundamentada decisão, consignou o magistrado da instância primeva que a requerente atendeu os requisitos dispostos nos artigos 397 do Código de Processo Civil alusivos à exibição de documentos, eis que
“procedeu à especificação dos documentos cuja exibição se pretende, comprovando que estes são fruto de contratos administrativos firmados com o DETRAN/ES em virtude de credenciamento”

Conforme já ponderado na decisão que apreciou o pedido de efeito suspensivo, logrou a agravada demonstrar o preenchimento dos requisitos para concessão da medida de exibição dos documentos em caráter antecedente, já que deduziu em sua peça inaugural a lide e os fundamentos que escoram sua pretensão, sendo necessário o acesso aos documentos para assegurar-se da existência do direito de perceber haveres do resultado dos leilões.

Tem-se por lídimo o fundamento em que escora o possível pedido principal e, por consequência o pedido de exibição das informações e documentos relativos aos leilões, diante da previsão legal contida no Código de Trânsito Brasileiro (Lei nº 9.503/97), em seu artigo 328, §6º com o seguinte teor:

Art. 328. O veículo apreendido ou removido a qualquer título e não reclamado por seu proprietário dentro do prazo de sessenta dias, contado da data de recolhimento, será avaliado e levado a leilão, a ser realizado preferencialmente por meio eletrônico

[...]

6º - Os valores arrecadados em leilão deverão ser utilizados para custeio da realização do leilão, dividindo-se os custos entre os veículos arrematados, proporcionalmente ao valor da arrematação, e destinando-se os valores remanescentes, na seguinte ordem, para:

I – as despesas com remoção e estada;

Como destacado na decisão anterior, conclui-se pela redação legal que os valores arrecadados nos leilões, abatidas as despesas de realização das hastas, devem ser destinados ao custeio das despesas de remoção e estada, justamente o serviço prestado pela agravada ao longo da vigência do vínculo contratual existente com a agravante.

Demonstrado está, portanto, o seu direito de ter acesso às informações e aos documentos em questão, para apurar a configuração ou não de possível apropriação indébita, por parte do Departamento de Trânsito, dos valores que lhe caberiam.

Assim, não emergindo dos autos justa razão para modificação da decisão recorrida, não merece acolhida a irresignação recursal.

Pelo exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e a ele
NEGO PROVIMENTO
, mantendo a decisão recorrida.

É como voto.

LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO

Desembargador Substituto

VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CAUTELAR ANTECEDENTE. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS E INFORMAÇÕES. TUTELA CONCEDIDA LIMINARMENTE. PRESENTES OS REQUISITOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Trata-se na origem de Ação Cautelar Antecedente movida em face do DETRAN/ES formulando pedido exibitório de documentos e de informações relativos aos leilões de veículos removidos e depositados nos pátios da requerente.

2.
Robustos os fundamentos que escoram sua pretensão, sendo necessário o acesso aos documentos para assegurar-se da existência do direito de perceber haveres do resultado dos leilões, a teor do disposto no artigo 328, §6º, do Código de Trânsito Brasileiro (Lei nº 9.503/97).
3.
Logrou a parte agravada demonstrar na origem o preenchimento dos requisitos para concessão da medida de exibição dos documentos em caráter antecedente.
4.

I
nexistindo prova robusta do desacerto da decisão recorrida, ao contrário, emergindo dos autos elementos que permitem concluir fazer jus a agravada ter acesso às informações, deve prevalecer o entendimento alcançado no primeiro grau, especialmente por verificar que a decisão, embora concisa, resta bem fundamentada.
5.

Decisão mantida. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do e. relator.